Tribunal: TJPA
Processo: 0806429-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806429-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: APOLINARIO LEITE DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806429-46.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RENAN SATIRO MIRANDA – OAB/PA 34.323

PACIENTE:
APOLINÁRIO LEITE DA SILVA FILHO – CPF 707.361.962-77

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800082-46.2024.8.14.0016

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CP

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ÍNTEGRA. PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
APOLINÁRIO LEITE DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Chaves/PA.

Foi cumprido mandado de prisão em face do paciente em
22 de março de 2024
, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra a enteada de
APOLINARIO
, a menor E. B. de 10 anos.

Alega que em diligência para o cumprimento do mandado de prisão, a Polícia Civil efetuou a prisão do paciente em sua residência, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Chaves para os procedimentos administrativos.

Sustenta que a audiência de custódia foi realizada fora do prazo legal, sem que lhe fosse garantida a presença de defensor – condição que trouxe prejuízo ao paciente pela falta de orientação jurídica e defesa técnica.

Que posteriormente à oitiva das testemunhas, a Autoridade Policial requereu a revogação da prisão preventiva – pleito perante o qual o Ministério Público se manifestou desfavorável.

Que a decisão de manutenção da prisão foi pautada em fundamentos genéricos e na ausência dos requisitos mínimos do art. 312, CPP.

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, a conversão em medida cautelar diversa.

No ID 19213584 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19244811.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem no ID 19351066.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que as teses ventiladas na impetração não se comunicam com o teor da decisão do magistrado de primeiro grau.

No que tange a ilegalidade proveniente da audiência de custódia, verifico se tratar de argumento que não merece prosperar, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Vejamos:

Todavia, são argumentos que não merecem ser conhecidos, por tratar-se de questão superada, que perdeu seu objeto, pois, uma vez decretada a prisão preventiva, falece em razão da existência de um novo título judicial ensejador da custódia.

(...) 4. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019).

– ID 19351066

A respeito de suposta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, aponto que em
17 de maio de 2024
, mais uma vez, a autoridade coatora, ao receber a denúncia oferecida, apreciou o pleito de revogação da prisão e mantendo a cautelar antes decretada em razão da gravidade concreta e periculosidade do paciente – que supostamente se valeu de relação familiar e doméstica para perpetrar violência sexual contra menor, de 10 anos de idade.

Da instrução probatória, colaciono especial registro – ocorrido ainda na escola da vítima; que reforça a necessidade de que se mantenha a cautelar de liberdade do paciente:

Refiro, de igual modo, a importância da escuta especializada realizada junto a menor, que corroborou os relatos prestados pela criança no primeiro momento.

Na ausência de ilegalidade patente da decisão que determinou a manutenção da prisão e da que a decretou, este magistrado não se furtou a analisar a materialidade e autoria delitiva, pelo que foi evidenciado que as supostas agressões sexuais contra a menor foram primeiramente identificadas no ambiente escolar, o que culminou nos relatos que indicam a autoria do paciente frente aos crimes a ele imputados – ainda que sem juízo meritório final, que ocorrerá tão somente na fase processual adequada.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Acolho de igual modo, neste ponto, a manifestação Ministerial, que assim registra:

(...) Consta nos autos, que o ora paciente é padrasto da vítima, que, em escuta especializada, narrou em detalhes a violência sexual sofrida, consistente em ato libidinoso diverso da conjunção carnal (enfiava o dedo na vagina, tocava no corpo, além de mostrar vídeos pornográficos), quando sua mãe saia para trabalhar.

(...) Por outro lado, a prisão preventiva foi mantida, segundo informações da autoridade coatora para aguardar a conclusão das diligências requeridas e, sobretudo, garantir a proteção à criança supostamente vítima, já que o apontado agressor sexual é seu próprio padrasto. In casu, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo, especialmente em razão de residir no mesmo imóvel que a vítima.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
APOLINÁRIO LEITE DA SILVA FILHO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024